Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS POR ILÍCITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUSITOS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS INITIO LITIS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTOS. ILÍCITO CIVIL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. BINÔMIO AFASTADO. FIXAÇÃO ALIMENTOS. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. Em caso de homicídio a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto as devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Inteligência do Art. 948, inciso II, do Código Civil.
3. A existência de fortes indícios de culpabilidade da parte no evento danoso que resultou no falecimento de terceiro evidencia a probabilidade do direito e o periculum in mora para fins de fixação inicial de alimentos ao filho da vítima falecida cuja dependência econômica é presumida em face da sua tenra idade.
4. Inexiste óbice legal ao pensionamento antes do julgamento de eventual ação penal, porquanto “a responsabilidade civil é independente da criminal” (Art. 935 do Código Civil).
5. A pensão previdenciária decorre da qualidade de segurado da vítima fatal de acidente de trânsito enquanto que a pensão fixada em ação indenizatória resulta da responsabilidade civil do causador do dano, sendo que uma não exclui a percepção da outra, sobretudo ante a natureza alimentar de ambas.
6. O valor fixado a título de alimentos indenizatórios não tem por base o binômio necessidade do Alimentando e possibilidade do Alimentante porque decorre de possível ato ilícito.
7. Como não se trata de cognição exauriente, mas de tutela provisória de urgência initio litis de forma a assegurar a sobrevivência de filho menor de idade de vítima fatal de acidente de trânsito, deve-se fixar moderadamente o valor dos alimentos indenizatórios, porquanto respaldado o seu deferimento em indícios de culpabilidade da parte, razão pela os alimentos provisórios são reduzidos a valor fixado em patamar razoável.
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido.